Tribunal: TJSP
Processo: 1000019-07.2020.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. VALOR ÍNFIMO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA. DISCIPLINA QUE SE IMPÕE REFORMULAR. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. VALOR ÍNFIMO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA. DISCIPLINA QUE SE IMPÕE REFORMULAR. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. 2. A ocorrência de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, não caracteriza dano moral. 3. O desconto de valor ínfimo em conta corrente, sem maiores repercussões para o autor, caracteriza-se como mero aborrecimento, incapaz de gerar lesão à personalidade. Portanto, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 4. Não se tratando de causa complexa, mas tendo em conta a necessidade de remunerar adequadamente o trabalho profissional, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios ficam fixados em 15% sobre o valor da condenação.